Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1004122-51.2026.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA
Ementa: direito processual civil. conflito negativo de competência. ação de cobrança c/c indenização. conexão. ausência de identidade de pedido ou causa de pedir. processo anterior sentenciado. súmula 235 do STJ. inexistência de prevenção. competência do juízo da distribuição. conflito improcedente.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá em face do Juízo da 9a Vara Cível da mesma comarca, diante de controvérsia quanto à competência para processar e julgar ação de cobrança cumulada com indenização, na qual se postula reconhecimento de crédito compensável em face de débito discutido em cumprimento de sentença oriundo de ação reivindicatória anteriormente julgada.
II. Questão em discussão
Verificar se há conexão apta a ensejar a prevenção do Juízo da 9a Vara Cível, em razão de suposta relação entre a nova ação indenizatória e processos anteriormente julgados naquele Juízo, ou se deve prevalecer a competência do Juízo da 7a Vara Cível, onde distribuída a demanda.
III. Razões de decidir
1. A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não se configurando por mera afinidade fática ou eventual repercussão patrimonial entre demandas. 2. A ação originária possui causa de pedir autônoma e pedido próprio, consistente na reparação por inadimplemento contratual, não se confundindo com a ação reivindicatória anteriormente julgada.
3. O eventual reflexo econômico sobre cumprimento de sentença em curso não caracteriza conexão jurídica apta a modificar a competência. 4. A existência de sentença na ação paradigma afasta a possibilidade de reunião ou prevenção, conforme art. 55, § 1o, do CPC e Súmula 235 do STJ, pois inexiste risco de decisões conflitantes. 5. Inexistentes elementos que justifiquem a prevenção do juízo suscitado, impõe-se a fixação da competência no juízo natural da distribuição.
IV. Dispositivo e tese
Conflito negativo de competência julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Teses de julgamento:
1. A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não se configurando por mera relação fática ou reflexo patrimonial entre demandas.
2. A prolação de sentença em um dos processos afasta a reunião e a prevenção, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55 e § 1o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 235; TJMT, CC no 1009239-23.2026.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.03.2026; TJMT, CC no 1043839-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 26.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004122-51.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CIVEL CA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 07.751.049/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

Ementa:

direito processual civil. conflito negativo de competência. ação de cobrança c/c indenização. conexão. ausência de identidade de pedido ou causa de pedir. processo anterior sentenciado. súmula 235 do STJ. inexistência de prevenção. competência do juízo da distribuição. conflito improcedente.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá em face do Juízo da 9a Vara Cível da mesma comarca, diante de controvérsia quanto à competência para processar e julgar ação de cobrança cumulada com indenização, na qual se postula reconhecimento de crédito compensável em face de débito discutido em cumprimento de sentença oriundo de ação reivindicatória anteriormente julgada.

II. Quest
ão
em discussão

Verificar se há conexão
apta a ensejar a prevenção do Juízo da 9a Vara Cível, em razão de suposta relação entre a nova ação indenizatória e processos anteriormente julgados naquele
J
uízo, ou se deve prevalecer a competência do Juízo da 7a Vara Cível, onde distribuída a demanda.

III. Razões de decidir

1
. A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não se configurando por mera afinidade fática ou eventual repercussão patrimonial entre demandas.

2
. A ação originária possui causa de pedir autônoma e pedido próprio, consistente na reparação por inadimplemento contratual, não se confundindo com a ação reivindicatória anteriormente julgada.

3
. O eventual reflexo econômico sobre cumprimento de sentença
em curso não caracteriza conexão jurídica apta a modificar a competência.

4
. A existência de sentença na ação paradigma afasta a possibilidade de reunião ou prevenção, conforme art. 55, § 1o, do CPC e Súmula 235 do STJ, pois inexiste risco de decisões conflitantes.

5
. Inexistentes elementos que justifiquem a prevenção do juízo suscitado, impõe-se a fixação da competência no juízo natural da distribuição.

IV. Dispositivo e tese

C
onflito negativo de competência julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Tese
s
de julgamento:

1. A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não se configurando por mera relação fática ou reflexo patrimonial entre demandas.

2. A prolação de sentença em um dos processos afasta a reunião e a prevenção, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 55 e § 1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula no 235; TJMT, CC no 1009239-23.2026.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.03.2026; TJMT, CC no 1043839-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
C
onflito
Ne
gativo de
Co
mpetência
suscitado
pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da divergência instaurada acerca da competência para processar e julgar a Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência n
o
1004126-62.2026.8.11.0041, ajuizada por Tiago Vieira de Souza
Dorileo
em face de Supremo Serviços de Gestão Financeira e Administrativa Ltda.
-
ME.

Inicialmente, a demanda foi distribuída à
7
a Vara
cível
, que reconheceu a

conexão e a prejudicialidade externa com os feitos em trâmite na 9a Vara Cível, notadamente a Ação Reivindicatória n
o
1017694-29.2018.8.11.0041 e o respectivo Cumprimento de Sentença n
o
1077683-19.2025.8.11.0041, razão pela qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo que reputou prevento.

Recebidos os autos, o Juízo da 9a Vara Cível
de Cuiabá/MT
recusou a competência, sob o fundamento de que os processos apontados como conexos já foram sentenciados, não havendo identidade de objeto ou de causa de pedir apta a justificar prevenção, dependência ou reunião processual, destacando, ainda, a incidência da Súmula 235 do STJ.

Ao final, determinou a redistribuição do feito ao juízo natural, inicialmente configurado da 7a Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT
(
ID

221510457)
, o qual, por sua vez,
suscitou o presente conflito negativo de competência.

A Procuradoria de Justiça manifestou
desinteresse
(
ID

352830886
)
.

É o relatório.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito
Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia
consiste em
definir se a nova ação de cobrança/indenização
(PJE no
1004126-62.2026.8.11.0041
)
, proposta com pedido de reconhecimento de crédito compensável em relação a débito executado em cumprimento de sentença
(PJE no
1077683-19.2025.8.11.0041
)
, deve tramitar perante o Juízo da 7a Vara Cível, a quem inicialmente distribuída, ou perante o Juízo da 9a Vara Cível, onde tramitaram a ação reivindicatória e o cumprimento de sentença apontados como conexos.

Pois bem.

Nos termos do art. 55 do CPC
1
, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. A finalidade da conexão é,
especialmente
, evitar decisões inconciliáveis e promover racionalidade procedimental. Não obstante, a caracterização da conexão não se dá por mera afinidade fática remota, nem por simples reflexos patrimoniais que uma demanda possa irradiar sobre outra. Exige-se efetiva comunhão entre os elementos objetivos das ações.

No caso concreto, embora a ação originária faça referência à cadeia negocial que também permeou a ação reivindicatória n
o
1017694-29.2018.8.11.0041 e o cumprimento de sentença dela decorrente
(PJE no
1077683-19.2025.8.11.0041
)
, verifica-se, a partir das peças juntadas, que a demanda atualmente em discussão possui
pedido próprio
e
causa de pedir autônoma
.

Com efeito, a ação ajuizada busca a condenação da requerida
(
Supremo Serviços de Gestão Financeira e Administrativa Ltda.
-
ME
)

ao pagamento de indenização por perdas e danos em razão da alegada impossibilidade de entrega do apartamento n
o
205 do Edifício Áquila
Residence
, além do reconhecimento do direito à compensação do crédito pretendido com débito discutido em outro feito.

A circunstância de o autor afirmar que eventual procedência de sua pretensão indenizatória poderá repercutir no cumprimento de sentença em curso não altera a natureza autônoma da demanda. Trata-se de possível reflexo patrimonial em outro processo, o que, por si só, não basta para deslocar a competência, sobretudo quando
não
há identidade de pedido ou de causa de pedir com os feitos anteriormente processados perante o juízo suscitado.

Além disso, os autos revelam que a ação
reivindicatória
apontada

como
paradigma já foi sentenciada
(em 5.2.2020 - ID
19030997
- PJE no
1017694-29.2018.8.11.004
1)
, circunstância expressamente destacada pelo Juízo suscitado na decisão de recusa e nas informações posteriormente prestadas.

Nessa linha, incide a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça
:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Esse entendimento afasta a reunião ou prevenção quando a finalidade prática da conexão já não pode mais ser alcançada
, bem como, ap
lica-se quando um dos processos já teve sentença proferida, mesmo que ainda caiba recurso.

Neste mesmo sentido, este e. tribunal já firmou o seguinte entendimento:

A existência de sentença em um dos processos conexos impede sua reunião, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ. A pendência de recurso não afasta a vedação de reunião de processos já sentenciados.
(TJMT, CC no
1009239-23.2026.8.11.0000,
Rela
. Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)
.

A conexão, disciplinada no art. 55 do Código de Processo Civil, é mecanismo de modificação dacompetênciarelativa destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e prevenir decisões conflitantes. A reunião dos feitos perde sua legitimidade quando essa finalidade não puder ser alcançada.

A sentença proferida em uma das ações conexas afasta a necessidade de reunião dos feitos, pois dissipa o risco de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil e daSúmula235do Superior Tribunal de Justiça.

(TJMT, CC no
1043839-07.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Ricardo Gomes De Almeida
, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 26/03/2026,
publicado
no DJE 06/04/2026
).

Não obstante os fundamentos apresentados pelo Juízo suscitante

(7o Vara Cível de Cuiabá/MT)
, não são suficientes para firmar a prevenção do Juízo da 9a Vara Cível. Is
t
o porque o eventual reflexo patrimonial de uma demanda sobre outra não se confunde com conexão em sentido técnico, a qual exige identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

Também não se extrai dos elementos constantes dos autos que o pedido indenizatório formulado na ação originária constitua mera continuidade lógica do processo anteriormente julgado perante a 9a Vara. Ao contrário, a própria petição inicial
sustenta a autonomia da pretensão deduzida
,
afirmando que não busca rediscutir a validade formal da confissão de dívida, mas obter reparação patrimonial fundada em inadimplemento absoluto da obrigação de entrega do imóvel.

Assim, ausentes elementos que justifiquem a prevenção do Juízo suscitado
(9a Vara Cível de Cuiabá/MT)
, deve prevalecer a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por ser o juízo natural da distribuição da nova demanda.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência,
declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1004126-62.2026.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026